Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADENCIA. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude do não atendimento de pedido de arrolamento de testemunha, quando constatado que a controvérsia trazida à baila se limita a questão de direito que independe da realização da prova testemunhal requerida, concluindo-se, assim, pela sua inutilidade no caso concreto.
2. Nos termos do art. 26, inciso II e §3o do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de fornecimento de produtos duráveis, o direito de reclamar os vícios ocultos caduca em noventa dias, iniciados a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. Entretanto, de acordo com § 2o, I, do mesmo artigo, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor obsta a fluência do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente.
3. Ausente demonstração a respeito da reclamação para reparos no veículo junto à vendedora, não há como obstar a fluência do prazo decadencial.
4. O descumprimento de contrato, ou mesmo a aquisição de produto defeituoso, em regra, não são motivos para indenização por danos morais, mas sim para recomposição material, sobretudo quando demonstrado que a vendedora sempre se mostrou diligente na solução dos defeitos encontrados no veículo.
5. Verificando-se que o contrato de compra e venda foi devidamente cumprido pela vendedora que entregou o veículo ao consumidor, bem como realizou os reparos verificados no veículo quando solicitados dentro do prazo de garantia, encontrando-se o consumidor no uso do veículo, incabível afastar o pagamento pelas prestações em aberto do veículo.
6. Comprovando-se que o desconto efetivado pela vendedora, em razão do conserto realizado no veículo pela parte autora, já foi realizado, não há como se pretender impor nova redução da prestação em aberto pelo mesmo fato.
7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.